Tribunal: TJMT
Processo: 1035836-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035836-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (APELADO), MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDERADE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1035836-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas
: Luciula Gonçalves Nonato e outra.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1035836-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas
: Luciula Gonçalves Nonato e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

que nos autos
da ação monitória
ajuizada contra Massa Falida de
Luciula Calçados e Acessórios Eireli e Luciula Gonçalves Nonato
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por inércia da parte autora.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, o equívoco do
decisum
recorrido, sob o argumento de que a ação foi extinta sem o requerimento da ré, embora efetivada a citação.

Segue sustentando que a extinção com base no inciso III, do art. 485, para ser válida, impõe a intimação pessoal da parte e o requerimento da parte ré, quando já citada, nos termos do artigo 485, §1o c/c §6o, do CPC e da Súmula 240, do STJ. Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para o seu regular prosseguimento.

A
Massa Falida de
Luciula Calçados e Acessórios Eireli apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 109990673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1035836-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apeladas
: Luciula Gonçalves Nonato e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória contra
Massa Falida de
Luciula Calçados e Acessórios Eireli e Luciula Gonçalves Nonato, visando o recebimento de
R$ 98.776,26 (noventa e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)
, oriundo do contrato de abertura de crédito fixo n. 18/68764-4, firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação pessoal do autor, ora apelante, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, contudo, o prazo transcorreu
in albis
.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, o autor recorre alegando, em suma, o equívoco do
decisum
recorrido, sob o argumento de que a ação foi extinta sem o requerimento da ré, embora efetivada a citação.

Segue sustentando que a extinção com base no inciso III, do art. 485, para ser válida, impõe a intimação pessoal da parte autora e o requerimento da ré, quando já citada, nos termos do artigo 485, §1o c/c §6o, do CPC e da Súmula 240, do STJ. Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para o seu regular prosseguimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante.

Isso porque, perfectibilizada a citação da parte demandada, não pode o juiz, de oficio, proceder à extinção do processo, sem antes notificá-la, presumindo desinteresse no prosseguimento do feito, notadamente quando a demandada apresentou defesa, como no caso em apreço, em que fora aviado embargos à monitória (id. 109990558).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA –- EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA -

NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.”
(RAC n. 0000066-74.2012.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.04.2022 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(RAC n. 0000897-76.2010.8.11.0040, 4a Câm. de Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.03.2022)

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – ARTIGO 485, §1o, DO CPC E SÚMULA N. 240/STJ – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.
Havendo a citação da parte requerida, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ
”.
(RAC n. 0003720-41.2011.8.11.0055, 1o Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei)

Desse modo, embora a parte autora tenha sido intimada pessoalmente e por meio do advogado para dar prosseguimento ao feito, a ré não foi intimada acerca do abandono, providência indispensável a teor do que determina o artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022